Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de abandono material (art. 244, caput, do Código Penal), por deixar de pagar pensão alimentícia judicialmente acordada para suas filhas menores. A defesa busca a absolvição, sob o argumento de que não foi comprovada a ausência de justa causa para o inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento voluntário e contumaz da obrigação alimentar, sem que a defesa demonstre a existência de justa causa para a omissão, é suficiente para configurar o dolo do crime de abandono material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono material exige a demonstração de que o agente, de forma deliberada e sem justificativa plausível, deixa de prover a subsistência de filho menor. No caso, o conjunto probatório evidenciou que o réu não apenas deixou de pagar a pensão por longo período, mas também adotou condutas para se esquivar da obrigação, como pedir demissão do emprego após ser localizado pela Justiça.
4. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de provas que demonstrem a impossibilidade absoluta de arcar com a obrigação alimentar, não é suficiente para caracterizar a justa causa que afasta a tipicidade do delito. Conforme a jurisprudência, compete à defesa o ônus de comprovar a existência de uma justificativa legítima para o inadimplemento.
5. A conduta do apelante, que se manteve inerte e não demonstrou qualquer esforço para buscar ocupação lícita a fim de cumprir com seu dever paternal, somada ao depoimento da genitora das menores, confirma o dolo de abandonar e a ausência de justa causa, tornando imperativa a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A deliberada omissão no pagamento de pensão alimentícia, somada à ausência de comprovação, por parte da defesa, de justa causa para o inadimplemento, configura o dolo do crime de abandono material, justificando a condenação penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, §2o, 77, III, e 244, caput; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956954, 0732709-03.2022.8.07.0003, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025; Acórdão 1899786, 0703701-36.2022.8.07.0017, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 11/08/2024.